Tribunal: STF
Processo: Rcl 75882
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PERMANÊNCIA NO EMPREGO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS ANTES DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4461 E AO TEMA 1150 - REPERCUSSÃO GERAL (RE 1302501). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE IGUAPÉ/SP em face de acórdão (e-doc. 05, p. 97-102) da 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos da Ação Declaratória nº 1001238-81.2023.8.26.0244, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 4461 e no Tema 1150 - Repercussão Geral.



    2. Na origem, o Processo nº 1001103-69.2023.8.26.0244 foi movido OSMAR ORTALINO DAMASIO em face do ente público reclamante (e-doc. 05, p. 1-7) visando à manutenção em emprego público, verbis:



    Trata-se de “ação declaratória” ajuizada em face do Município de Iguape. Sustenta a parte autora que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 01/04/2021 foi promulgada a Lei Complementar 123/2021, a qual estabeleceu a demissão da parte autora em 31/12/2023. Citou o Tema 606 do Supremo Tribunal Federal. Requer a procedência a fim de que: (i) seja declarada a aplicabilidade do artigo 6º da EC 103/19, bem como do Tema 606 do STF; e (ii) seja determinada a manutenção de seu emprego.  



    (e-doc. 05, p. 53, grifo nosso)  



    3. A sentença (e-doc. 05, p. 53-59) foi pela improcedência dos pedidos. Interposto recurso (e-doc. 05, p. 64-79), esse foi provido pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando-se a sentença, em acórdão (e-doc. 05, p. 97-102) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível nº 1001238-81.2023.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é recorrente OSMAR ORTALINO DAMÁSIO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE .  



    ACORDAM, em 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.



    (...)



    Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença de fls. 53/59, que julgou improcedente a ação, voltada à declaração da aplicabilidade do art. 6º da EC 103/2019 e Tema 606 do STF , bem como à manutenção do cargo que ocupava antes da aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social. 



    O recorrente alega que o STF reconheceu haver direito adquirido a empregados públicos aposentados pelo RGPS de permanecerem no cargo, se houvesse previsão em lei local anterior à EC 103/2019, conforme Temas 606 e 1150 do STF, aplicáveis ao seu caso, pois é titular de cargo efetivo e permaneceu em exercício após a aposentadoria, sobrevindo apenas em 31.3.2021 a Lei Municipal 123/2021, que determinou o desligamento a partir de 31.12.2023, e há manifesta violação à segurança jurídica, e não 'direito adquirido a regime jurídico', pois deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da aposentação, que garantia a opção pela continuidade no cargo (fls. 64/79).



    (...)



    O recurso comporta provimento. 



    A respeito, o Tema 1150 do STF fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    E o Tema 606 do STF dispõe: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada emvigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º." 



    No caso, o recorrente foi admitido em 2004 mediante concurso público, aposentou-se em 2017 pelo RGPS e, como esclarecido pela recorrida, foi "mantida nos quadros da rede pública municipal de Iguape no mesmo emprego público em que se deu sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, porque até então era celetista" (fls. 26). 



    Em 31.3.2021 entrou em vigor a Lei Complementar Municipal 123/2021, que instituiu Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape e dispôs:



    "Art. 244 – Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todos os fins e efeitos. 



    § 1º - Não serão transpostos ou transferidos para o regime estatutário previsto nesta Lei, os empregados públicos efetivos cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido sem prévia aprovação em concurso público em cargo, emprego ou função pública, que estejam em exercício, permanecendo vinculados à Administração Pública municipal por meio do regime regido pela Consolidação das Leis do Trabalho até o efetivo desligamento. 



    § 2º - Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no "caput" deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do ar. 37 da Constituição Federal"



    E o art. 37, § 14 da CF está assim redigido: "A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição." 



    Ocorre que consta do art. 6º da EC 103/2019: O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional." 



    Vê-se, pois, que não se aplica à hipótese o Tema 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a recorrente manteve a função até a presente data. 



    A nova Lei Complementar Municipal 123 entrou em vigor somente em março de 2021 e previu a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público. 



    Todavia, o recorrente se aposentou em 2017, antes da entrada em vigor da EC 103/2019 e manteve o emprego público.



    Essa circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, e dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema 606 do STF, pois a aposentação ocorreu em 2017. 



    Logo, não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido da recorrente, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pela recorrente em cargo público e previu regime de vacância do cargo (art. 117, IV – fls. ) decorrente da aposentadoria ocorrida em 2017. 



    Por fim, a despeito da constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 123/2021, reconhecida pelo órgão especial do TJ, a transposição de regimes, no caso da autora, enseja vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação do serviço público, ferindo igualmente o direito adquirido no regime de emprego público.



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso, para reconhecer a aplicação ao caso do art. 6º da EC 103/2019 e garantir ao recorrente a manutenção do cargo.



    (e-doc. 05, p. 97-102, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 05, p. 104-125), o qual foi inadmitido (e-doc. 05, p. 140), nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal. 



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    O apelo extremo não merece prosperar. 



    Concluir de forma diversa do que já decidido demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na via extrema, não há campo para se revisar entendimento assentado em matéria de direito local. 



    Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto



    (e-doc. 05, p. 140, grifo nosso)  



    5. Ao agravo interno (e-doc. 05, p. 142-152) interposto, a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento, nos seguintes termos: 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1001238-81.2023.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é recorrente OSMAR ORTALINO DAMÁSIO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE. 



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE FLS. 164, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECORRIDA – ACÓRDÃO DE FLS. 97/102 DA 6ª TURMA RECURSAL DE FAZENDA PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE – TEMA 606 – APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), ANTES DA EC 103/2019 - MANUTENÇÃO NO CARGO APÓS A APOSENTAÇÃO - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 37, § 14 DA CF – RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    2 – APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO RGPS QUE NÃO GUARDA NATUREZA CONSTITUCIONAL NEM POSSUI REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1278/STF. 



    Decisão recorrida confirmada apenas com a ementa, de acordo com o permissivo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 



    Ao teor do r. despacho agravado, cabe acrescer decisão emanada do col. Supremo Tribunal Federal reconhecendo a ausência de natureza constitucional e repercussão geral, a questão referente a aposentadoria de servidor público municipal pelo Regime Geral da Previdência Social: 



    Supremo Tribunal Federal, em 29/9/2023, v. acórdão de ausência de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.438.780/MG, processo paradigma do Tema nº 1278 – Servidor – Municipal – Aposentadoria – RGPS, com a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência social - RGPS." 



    Frente ao exposto, meu voto NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    (...)



    (e-doc. 06, p. 96-98, grifo nosso)  



    6. O reclamante considera que a empregada não teria direito à manutenção no emprego público visto que, nos termos da Lei Complementar Municipal 123/2021, a aposentadoria causa a extinção do contrato de trabalho.   



    7. Defende que “com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade” (e-doc. 01, p. 12). 



    8. Afirma que, com a implementação do regime estatutário, a parte beneficiária deixou de ter  “qualquer direito adquirido ao regime anterior”. (e-doc. 01, p. 10). Considera que a decisão reclamada inobservou a ADI 4461 e o Tema 1150 (RE 1302501) e, por essa razão, requer que a presente reclamação seja julgada procedente para:  



    Cassar a decisão reclamada, determinando que a 6ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Declaratória n° 1001238-81.2023.8.26.0244 passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido em sede de recurso inominado, por violação à norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para impedir a manutenção da parte reclamada no cargo público em que aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, dada a previsão de vacância do cargo em lei local, restabelecendo-se a sentença de primeira instância.  



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)  



Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional guarda relação com a suposta aplicação incorreta da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e na ADI 4461/AC cujas teses são abaixo transcritas:



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 4461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264  DIVULG 03.12.2019  PUBLIC 04.12.2019, grifo nosso)  



    Tema 1150 - Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.



    Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1302501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24.08.2021 PUBLIC 25.08.2021, grifo nosso)



    12. Como se vê, no Tema 1150 - RG, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Já na ADI 4.461, esta Corte decidiu que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico.



    13. As premissas de fato firmadas na decisão reclamada são as seguintes: a parte beneficiária é empregada pública do Município de Iguape e se aposentou em 2017, pelo Regime Geral de Previdência Social, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. A parte beneficiária se manteve ativa no cargo que ocupa. Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 123/2021 transformou o cargo da beneficiária para o regime estatutário e determinou o seu desligamento a partir de 31 de dezembro de 2023. A fim de afastar os efeitos da LC nº 123/2021, a beneficiária ajuizou ação ordinária com o objetivo de manter-se no exercício do emprego público que ocupa.



    14. O §14 do art. 37 da Constituição prevê que:



    Art. 37. (...)



    (...)



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.   



    (grifo nosso)  



    15. De acordo com a acórdão reclamado (e-doc. 05, p. 97-102), a aposentadoria da parte beneficiária foi concedida pelo RGPS, vez que era empregada pública, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, que permite a permanência do empregado no exercício da função pública, conforme art. 6º:



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.  



    (grifo nosso)  



    16. Observa-se que o órgão reclamado (e-doc. 05, p. 97-102) entendeu que, tendo em vista que a aposentadoria pelo RGPS ocorreu antes da entrada em vigor da EC 103/09, o direito à permanência no emprego é garantido à autora pelo art. 6º da EC 103/2009. 



    17. A decisão reclamada assenta que “não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido da recorrente, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019”. Correta a decisão reclamada.  



    18. No julgamento do RE 655.283 (Tema 606), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º".  



    19. Ao contrário do que alega o reclamante, a matéria destes autos não tem aderência estrita com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele caso, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Era situação distinta deste processo, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregada pública dispensada em decorrência de aposentadoria espontânea.



    20. Também não há aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI 4.461. Naquele julgamento, a Corte decidiu que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Ao apontar violação à referida decisão, observa-se que o reclamante confunde o direito adquirido a regime jurídico com o direito subjetivo nele previsto.  



    21. Enquanto não preenchidos os requisitos para obtenção do direito, o servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas mera expectativa de direito. No entanto, após o preenchimento dos requisitos para obtenção do direito subjetivo, há, sim, direito adquirido do servidor à manutenção do status jurídico vigente à época da aposentadoria, conforme previsto no art. 6º da EC 103/2019.   



    22. Logo, a modificação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia nestes autos, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019 ocorreram antes da alteração do regime jurídico. 



    23. Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



     Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente